Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-38.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Transação não reconhecida pelo titular da conta – Danos morais e materiais.

1. Não demonstrada a regularidade da cobrança endereçada ao autor, tem-se caracterizada falha na prestação de serviços do réu, circunstância que lhe impõe o dever de indenizar.

2. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos

Ementa:
Responsabilidade Civil – Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Transação não reconhecida pelo titular da conta – Danos morais e materiais.

1. Não demonstrada a regularidade da cobrança endereçada ao autor, tem-se caracterizada falha na prestação de serviços do réu, circunstância que lhe impõe o dever de indenizar.

2. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de cobrança indevida e inscrição de nome em cadastros de inadimplentes, pois esta é lesiva e apta a abalar a imagem do cidadão perante a comunidade.

3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que leva em conta os critérios das condições econômicas e sociais das partes, da intensidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ação julgada procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006112-38.2019.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado MATHEUS FERREIRA MORAIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006112-38.2019.8.26.0604 -Voto no 45669
2
Voto n°: 45669
Apel. n°: 1006112-38.2019.8.26.0604
COMARCA: Sumaré
APTE.: Banco Santander (Brasil) S.A.
APDO.: Matheus Ferreira Morais
Responsabilidade Civil
Declaratória de inexistência de
débito c.c. Indenizatória Transação não reconhecida pelo
titular da conta Danos morais e materiais.
1. Não demonstrada a regularidade da cobrança endereçada
ao autor, tem-se caracterizada falha na prestação de serviços
do réu, circunstância que lhe impõe o dever de indenizar.
2. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais
em caso de cobrança indevida e inscrição de nome em
cadastros de inadimplentes, pois esta é lesiva e apta a abalar
a imagem do cidadão perante a comunidade.
3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório
que leva em conta os critérios das condições econômicas e
sociais das partes, da intensidade do dano e atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ação julgada procedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
sentença de fls. 151/156, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação, para: 1) tornar definitiva a tutela antecipada concedida à folha 47; 2)
Cancelar todas as cobranças relativas ao cartão de crédito Mastercard
Santander Free, final 6283, emitido pelo réu em nome do autor; 3) condenar
o réu a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizada pela correção monetária, a partir
da data da sentença, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento
danoso. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Apela o réu, fls. 158/169, alegando que o débito
impugnado é oriundo de cartão de crédito, regularmente contratado,
consoante gravação telefônica apresentada. Argumenta que era do autor o
ônus da prova em relação à perícia para identificação da voz da gravação.
Sustenta que agiu no exercício regular de seu direito, não tendo praticado
ato ilícito, o que afasta o pedido indenizatório. Alega que o autor não
comprovou a existência de danos morais, sendo indevida a condenação
imposta. Todavia, caso seja mantida, postula sua redução.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 176/180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006112-38.2019.8.26.0604 -Voto no 45669
3
É o relatório.
A ação proposta para condenar o réu a se abster de
efetuar cobranças relativas ao cartão de crédito Mastercard Santander Free,
bem como ao cancelamento de restrição cadastral e ao pagamento de
indenização por danos morais, foi julgada procedente, dando margem ao
recurso em exame.
As razões recursais, entretanto, não demonstram
desacerto do julgado.
De início, observa-se que a ação está abrangida pelas
regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o.1
Assim, diante da negativa do autor quanto à celebração
do contrato e da possibilidade de inversão do ônus da prova, mediante
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e
de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do CDC) pela d. Magistrada, competia
ao réu demonstrar a regularidade da operação.
No entanto, isto não ocorreu. Consoante bem ponderou
o d. Julgador na sentença:
“O réu juntou áudio onde consta que o autor teria
questionado a realização de uma compra não autorizada no dia 27 que
havia sido dele cobrada.
O autor, por seu turno, impugnou que a ligação teria
sido por ele realizada.
Para dirimir a controvérsia seria necessária a realização
de prova pericial no áudio a fim de verificar se realmente a voz que nele
consta é do autor. Caso comprovado, seria condenado, inclusive, por
litigância de má-fé. No entanto, tratando-se de fornecedor do produto, não
se desincumbiu o réu do seu ônus de provar o contrário, devendo, dessa
forma, prevalecer a alegação do autor em detrimento do áudio apresentado
pelo réu”, fls. 152/153.
De fato, não obstante o banco tenha apresentado
gravação telefônica em que, supostamente, o autor questionaria apenas um
lançamento efetuado em sua fatura, e não a existência do contrato, essa
prova foi impugnada pelo autor.
Assim, cabia ao réu, que a produziu, o ônus de
demonstrar sua legitimidade, nos termos do artigo 429, II do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes
1 "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006112-38.2019.8.26.0604 -Voto no 45669
4
deste E. Tribunal:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
de
restituição
e
indenizatória. Decisão que inverteu o ônus da prova, imputando às rés o
ônus de produzir a pericial técnica necessária para deslinde do feito.
Gravação telefônica trazida pela ré, a qual a autora afirma não ser sua
voz. Quando se tratar de impugnação da autenticidade do documento,
o ônus da prova é da parte que produziu o documento. Exegese do art.
429, II, CPC. Regra do artigo 429 que prevalece sobre aquela prevista no
artigo 95 do CPC. Agravo improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2287225-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. REQUERIDA QUE JUNTOU ÁUDIO COMO PROVA DA
CONTRATAÇÃO
POR
TELEFONE.
IMPUGNAÇÃO
DA
AUTORA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DETERMINOU QUE O ÔNUS DA PROVA
RECAÍSSE
SOBRE
A
AUTORA/AGRAVANTE.
INCONFORMISMO.
IMPUGNAÇÃO QUE TEM COMO OBJETO A AUTENTICIDADE DA
PROVA PRODUZIDA PELA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 429, II,
DO CPC. JULGADO DESSA CÂMARA NO MESMO SENTIDO. RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2148721-93.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - PROVA PERICIAL - GRAVAÇÃO TELEFÔNICA - ÔNUS DA
PROVA - decisão pela qual foi determinado que o ônus da prova da
autenticidade da gravação telefônica é do agravante, devendo, por
isso, custear a produção da prova pericial - aplicação do art. 429, II do
CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus da
prova quando se tratar de impugnação da autenticidade - instituição
financeira agravante que foi quem produziu o documento, cabendo, pois, a
ela o ônus de provar a sua autenticidade - custeio da prova pela agravante
que é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela lei - interpretação
sistemática da regra prevista no art. 95 do CPC - embora não haja
propriamente uma obrigação de custear a perícia, o fato de ser do agravante
o ônus da prova justifica que se determine que ele deposite os honorários
provisórios do perito ou, assim não fazendo, arque com o ônus de não ter
provado a autenticidade da gravação - decisão mantida - agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2007481-19.2019.8.26.0000; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006112-38.2019.8.26.0604 -Voto no 45669
5
Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro:
15/08/2019)
Contudo, instado a especificar as provas que pretendia
produzir, o banco réu quedou-se inerte, fl. 150.
Nessa quadra, sem a comprovação de que o autor
realmente firmou o contrato, não há como lhe imputar responsabilidade pelo
pagamento da dívida, razão pela qual era mesmo de rigor o decreto de
inexistência de relação jurídica entre as partes.
Além disso, embora a instituição financeira negue os
pressupostos para caracterização de sua responsabilidade civil, é certo que,
no caso dos autos, responde de forma objetiva, segundo a teoria do risco da
atividade (arts.186, 927, par. único do CC), pelos prejuízos causados ao
consumidor, que comprovou ter sido negativo, junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
Destaca-se que, em situações como esta, os danos
morais são presumidos, independendo, a rigor, da produção de prova, pois
são de comum conhecimento os efeitos lesivos da existência de registros
negativos em nome de quem quer que seja, por significarem abalo de
crédito e de privação da confiabilidade perante a comunidade em que o
ofendido desenvolve suas atividades.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o
escólio de Sérgio Cavalieri Filho: “O dano moral existe in re ipsa; deriva
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a
ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras
da experiência comum.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo:
Atlas, 2010, p. 90.)
Em relação ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados
pela doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e
sociais das partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na
busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência.
Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
“Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa, trauma causado
e outros fatores, como o de servir de desestímulo à prática de novo ilícito e
de compensação amenizadora, de modo que a quantia arbitrada não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006112-38.2019.8.26.0604 -Voto no 45669
6
tão irrisória que nada represente e nem tampouco exagerada, que implique
em sacrifício demasiado para uma parte e locupletamento para a outra”.2
No contexto fático narrado nos autos, conclui-se que a
verba indenizatória fixada em primeira instância (R$ 8.000,00
oito mil
reais) não é excessiva e condiz com os precedentes desta Câmara, razão
pela qual não merece reparação.
Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85,
§11 do CPC, o réu responderá por honorários advocatícios majorados para
20% vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
2 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 -
Rep. IOB Jurisp. 20/97.